Tribunal: TJDFT
Processo: 0750981-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED (agravante/réu) em face da decisão que, nos autos da ação registrada sob o n. 0703794-05.2017.8.07.0007, promovido por LUZIA FRANCISCA OLIVEIRA E OUTROS (agravados/autores), acolheu parcialmente a impugnação para reduzir o quantum fixado a título de astreintes para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, o agravante/réu sustenta que a despeito do acolhimento da impugnação, o valor fixado ainda se mostra excessivo, merecendo reparos. Complementa que a multa coercitiva não pode servir como instrumento de punição, indenização ou compensação. Por fim, destaca que a multa não cumpriu sua função coercitiva e que o quantum arbitrado, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária. Dessa maneira, alega que se mostra imperioso o redimensionamento do valor da referida multa coercitiva. Preparo (ID. 21826498). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A multa por descumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois autorizada pela lei processual e pelo poder geral de cautela do magistrado, não possuindo natureza condenatória, mas com o escopo de incentivar a parte devedora a cumprir a obrigação. Nesse sentido, não há violação ao ordenamento jurídico a fixação da multa por descumprimento, uma vez que autorizada pelo poder geral de cautela do magistrado. A esse respeito, tanto da viabilidade da fixação das astreintes, como do seu quantum, colha-se precedentes deste TJDFT, nestes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. LIMITE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes não têm natureza condenatória, tampouco podem resultar em enriquecimento sem causa da alguma das partes. Ou seja, esta sanção tem o escopo de imiscuir na parte inadimplente a vontade, ainda que forçada, de cumprir uma obrigação. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não integra a coisa julgada, pois consiste em coerção indireta imposta com objetivo de fazer cumprir o julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. 3. No caso dos autos foi alterada a multa fixada inicialmente e não fixada nova multa, sendo incabível a soma dos valores, como pretende o agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1255322, 07027619320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar à instituição financeira obrigação de fazer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. O fundamento do estabelecimento da multa é incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 5. Considerando a capacidade econômica e o porte da instituição financeira agravante, o valor diário fixado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo e a simplicidade da obrigação imposta. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1255495, 07044645920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o quantum fixado a título de multa coercitiva ou astreintes será melhor analisado após o contraditório, especialmente se foram atendidos os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.